Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME - CNPJ: 01.448.747/0001-70 (AGRAVADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGADO – TEMA 988 DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE CONSUMO – OITIVA DOS POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS IMPUGNADAS – INVIABILIDADE – TUMULTO PROCESSUAL
- ART. 88 DO CDC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(Tema 988 do STJ)
.

Além de ser infundado arguir denunciação da lide fora das hipóteses do art. 125 do CPC,

o art. 88 do CDC veda essa espécie de intervenção de terceiros ante o tumulto processual causado em desfavor do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1010934-51.2022.8.11.0000 de decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que indeferiu o pedido de denunciação da lide dos potenciais beneficiários das supostas fraudes bancárias, bem como a oitiva delas.

O agravante se diz parte ilegítima, pois a responsabilidade por danos decorrentes de suposto estelionato cometido por terceiros não lhe pode ser imputado.

Alega que a denunciação da lide no caso, não se trata apenas do cabimento de regresso em desfavor dos beneficiados pelas transações, mas também de apuração da responsabilidade única e exclusiva daqueles que utilizaram de meios ardis para locupletarem-se.

Subsidiariamente, postula o deferimento da oitiva de todos os beneficiários como testemunhas, bem como o do responsável legal da agravada.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Em contraminuta, a agravada postula o não conhecimento do Recurso pois fora das hipóteses do art. 1015 do CPC e no mérito, pelo não provimento (id n.133572151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.PRELIMINAR

Preliminarmente, o agravado postula o não conhecimento do Recurso ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC sobre o tema discutido no Recurso.

Todavia, o STJ já definiu no tema 988 que
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Tratando-se de matéria de prova, que caso conhecida poderia invalidar a sentença proferida, é possível desde logo decidir sobre a questão, em homenagem à segurança jurídica e celeridade.

2.MÉRITO

A agravada ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e morais em desfavor da agravante, na qual alega que
é correntista da instituição financeira e foi surpreendida com diversas movimentações desconhecidas e não autorizadas, que lhe geraram prejuízo de R$124.693,00. Apontou que informou essa situação ao Banco mas ele devolveu-lhe apenas R$17.699,60 e se negou a restituir o restante.

Em contestação o agravante denunciou à lide os potenciais beneficiados com as transações impugnadas, bem como posteriormente requereu que fossem intimadas a testemunhar no feito, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

O vínculo jurídico entre os litigantes é evidentemente de consumo, pois de um lado está a agravante, prestadora de serviço bancário e de outro, uma pessoa jurídica que utiliza desse serviço como destinatário final (
Súmula 297 do STJ).

E em tal hipótese, essa espécie de intervenção de terceiros é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, uma vez que, caso admitida, haveria afronta aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional e, portanto, seria prejudicial ao consumidor, motivo pelo qual também deve ser indeferido o pedido de oitiva dos potenciais beneficiários das transações impugnadas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640821 ES 2019/0373851-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

No mais, ainda que não fosse aplicável o CDC, sobre a denunciação à lide os artigos 125 e 114 do CPC, assim dispõe, respectivamente:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Como visto, a situação retratada nos autos não se insere em nenhuma das hipóteses legais. É infundado alegar denunciação da lide fora dos requisitos do art. 125 do CPC, cabendo ao agravante em caso de condenação, buscar os seus potenciais direitos em Ação de regresso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022